Tribunal: TJMT
Processo: 0013035-77.2015.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013035-77.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERLEI DE JESUS - CPF: 172.494.731-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 808.743.711-04 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LUCYANO WAGNER MARIN - CPF: 016.878.009-79 (ASSISTENTE), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (ASSISTENTE), LEANDRO VALENDORF (ASSISTENTE), THELMO SILVA GOMES - CPF: 857.938.501-63 (ASSISTENTE), André Luis Fúrio (ASSISTENTE), VANDERLEI DE JESUS - CPF: 172.494.731-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR
.
,
NULIDADE
DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PRELIMINARES
REJEITADAS
. LAUDO PERICIAL OFICIAL
(
POLITEC
)
. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA PELO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS
.
IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pelo juízo
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto,
além da
suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 20 dias, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, III, CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se o Laudo Pericial Complementar
,
apresentado pelo Ministério Público
,
deve ser considerado nulo; (
ii
) se a sentença proferida carece de fundamentação, a ponto de ensejar sua nulidade; e (
iii
) se
há
elementos probatórios suficientes para justificar a absolvição do acusado
ou, alternativamente, revisar a dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo Pericial Complementar elaborado pela POLITEC foi produzido em decorrência de requisição legítima formulada pelo Ministério Público, nos termos do art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/1993. O ato observou o
devido processo legal, pois foi
oportunizado

à
defesa
o
exercício do
contraditório e
d
a ampla defesa
, inexistindo nulidade processual (art. 563 do Código de Processo Penal).

A sentença condenatória está suficientemente fundamentada, com apreciação individualizada dos elementos técnicos e testemunhais, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com o art. 381 do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório
constante dos autos
(
Laudos Periciais, Boletins
d
e Ocorrência, depoimentos testemunhais e interrogatório do acusado
),
comprovam a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando que o réu, ao invadir a pista de sentido contrário, agiu com imprudência
, dando
causa ao evento letal.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, fundada em eventual estado de embriaguez, não afasta a responsabilidade penal do
réu
, sendo inaplicável a teoria da compensação de culpas no âmbito do direito penal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A dosimetria da pena observou corretamente os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal e no art. 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, com fixação da pena no patamar mínimo legal e aplicação adequada da causa de aumento decorrente da omissão de socorro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Laudo Pericial Oficial
,
elaborado pela POLITEC, na qualidade de órgão técnico dotado de fé pública, somente pode ser desconstituído mediante apresentação de contraprova técnica idônea, produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa
.

A sentença penal condenatória é válida quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que em sentido contrário à tese sustentada pela defesa.

No Direito Penal, é incabível a compensação de culpas, pois a responsabilidade penal é individual e decorre da conduta própria do
réu
. Nos crimes culposos, como o homicídio na direção de veículo automotor, a eventual imprudência da vítima não afasta a imputação penal quando caracterizada a violação ao dever de cuidado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta do
motorista
que invade a pista de rolamento em sentido contrário constitui hipótese objetiva de imprudência, apta a caracterizar a culpa penal exigida para a tipificação do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LC nº 75/1993, art. 8º, II; CP, art. 59; CPP,
arts
. 231, 381 e 563; CTB,
arts
. 28, 29, II, 34, 293 e 302, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL nº 0001853-96.2017.8.11.0024, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.07.2018; TJ-MT,
ApCiv
nº 0000637-09.2013.8.11.0035, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 16.05.2022; TJ-MT,
ApCrim
nº 1007917-41.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.05.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
.), j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Jocimar Ramos
d
e Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0013035-77.2015.8.11.0015, o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Nas razões recursais (ID
.
294907371), a defesa sustenta, preliminarmente: (i) nulidade do Laudo Pericial Complementar
,
juntado pelo Ministério Público,
com
o argumento de que foi produzido unilateralmente e após o indeferimento judicial de complementação pericial; e (
ii
) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado não considerou todos os fatos relevantes ao deslinde do caso. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a ausência de provas da materialidade e autoria delitivas, bem como a impossibilidade física de o caminhão ter invadido a pista contrária, atribuindo a culpa exclusiva à vítima, que estaria embriagada e dirigindo em "
zig-zag
".

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
298045386), pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o Laudo Complementar foi produzido regularmente, com observância do contraditório e
da
ampla defesa, e que a sentença está devidamente fundamentada, havendo provas suficientes da materialidade e autoria delitivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
(ID
.
307670861),
manifestou

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

Nas razões recursais (ID. 294907371), a defesa sustenta, preliminarmente: (i) nulidade do Laudo Pericial Complementar, juntado pelo Ministério Público, com o argumento de que foi produzido unilateralmente e após o indeferimento judicial de complementação pericial; e (
ii
) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado não considerou todos os fatos relevantes ao deslinde do caso. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a ausência de provas da materialidade e autoria delitivas, bem como a impossibilidade física de o caminhão ter invadido a pista contrária, atribuindo a culpa exclusiva à vítima, que estaria embriagada e dirigindo em "
zig-zag
".

Passo à análise das preliminares suscitadas.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR)

Colenda Câmara:

A defesa sustenta a nulidade do
L
audo
P
ericial
C
omplementar juntado pelo Ministério Público (ID
.

275175390
), argumentando que o documento foi produzido unilateralmente pela acusação, após o indeferimento judicial de complementação pericial em audiência de instrução.

A arguição defensiva, sob o prisma técnico-jurídico, não reúne elementos capazes de infirmar a regularidade do ato processual impugnado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o
L
audo
P
ericial
O
riginal (ID
.
43484689, págs. 94/118), elaborado pelos peritos criminais Fabiano César Cardoso e André Luís
Fúrio
, não foi conclusivo quanto à causa determinante do acidente, em razão da ausência de informação segura sobre o trajeto percorrido pelo veículo conduzido pelo apelante momentos antes da colisão.

Durante a audiência de instrução e julgamento
,
(ID 275175388), o réu, em interrogatório judicial, afirmou que trafegava pela BR-163, no sentido norte-sul, em direção oposta à da vítima. Em razão dessa informação, o Ministério Público, no exercício de seu poder requisitório previsto no art.
8º, II, da Lei Complementar nº 75/1993, expediu ofício aos peritos responsáveis pelo Laudo Pericial Originário, requerendo esclarecimentos complementares quanto à causa do acidente.

Em resposta, os peritos elaboraram o Ofício nº 0429/2021/CRSI/POLITEC/SESP (ID
.

275175390
), no qual concluíram que, à luz da nova informação sobre o trajeto do veículo, a causa determinante do acidente foi a manobra de invasão da faixa contrária realizada pelo condutor da carreta.

Após a juntada desse documento pelo Ministério Público, foi concedida vista à defesa para manifestação (ID
.

275175395
), oportunidade em que o apelante requereu a nulidade do documento ou, subsidiariamente, que fossem respondidos os quesitos complementares por ele anteriormente apresentados (ID
.

275175397
).

O magistrado não acolheu o pedido
(ID
.
142826490)

de nulidade e determinou a intimação dos peritos para que, tendo por base a nova informação sobre o trajeto do veículo, respondessem aos quesitos formulados pela defesa. As respostas aos quesitos da defesa foram posteriormente juntadas aos autos (ID
.

275174767
), reafirmando a conclusão de que o acidente ocorreu porque o apelante invadiu a faixa de rolamento contrária.

Nesse contexto,
a
apresentação de novos documentos
,
após a fase de instrução
,
não configura, por si só, nulidade processual, desde que assegurada à parte contrária a oportunidade de manifestação, como efetivamente ocorreu, em consonância com o disposto no art. 231 do Código de Processo Penal.
Houve, inclusive, conversão dos autos em diligência para que os peritos respondessem aos quesitos da defesa, não havendo ser falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

Assim,
n
ão havendo comprovação de prejuízo efetivo à
defesa
, afasta-se a
tese
de nulidade, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
previsto no artigo 563 do CPP
, segundo o qual não há nulidade sem a efetiva comprovação de dano à parte
insurgente
, visto que
, no caso,

foi assegurado
à
defesa o
exercício do
contraditório e
d
a ampla defesa.

No que se refere à juntada de documentos em momento posterior à instrução,
este Tribunal de Justiça tem
entendimento consolidado no sentido de que a medida é admissível, desde que garantido o contraditório e assegurada à parte contrária a possibilidade de manifestação
, conforme julgado cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, FAVORECIMENTO REAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO À DEFESA APÓS A JUNTADA DOS DOCUMENTOS

(...)
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se evidencia nulidade a juntada pela acusação de documentos novos ao apresentar as alegações finais, se deles foi oportunizado à defesa a se manifestar antes da sentença condenatória proferida nos autos. Nenhum ato pode ser declarado nulo se não resultou

(...)

(TJ-MT - APL: 00018539620178110024 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/07/2018)

Ressalte-se que o laudo técnico produzido pela POLITEC, órgão oficial integrante da estrutura da segurança pública estadual, deve ser considerado como prova técnica qualificada, cujos elementos fáticos e conclusivos só podem ser infirmados por contraprova idônea e consistente.

Tal entendimento já foi reconhecido por este
Egrégio
Tribunal em sede cível, sendo plenamente aplicável também à seara criminal, uma vez que a natureza da prova pericial não se altera em razão do ramo do direito em que é produzida. O
L
audo
O
ficial goza de fé pública e somente pode ser afastado mediante elementos probatórios consistentes em sentido contrário, razão pela qual se mostra legítima sua utilização como meio idôneo de comprovação dos fatos
.
Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO –
(...)
PROVA PERICIAL REALIZADA PELA POLITEC À ÉPOCA DOS FATOS - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL
(...)

(...)

2. Prova pericial realizada pela POLITEC. 3. Perfeitamente possível e devida a utilização de tal prova, haja tratar de laudo oficial produzido por órgão técnico e capacitado. Ademais, sendo conclusivo o laudo realizado pela perícia estatal (estrutura dentro da Secretaria de Segurança Pública, o qual pertencem a POLITEC e a Polícia Judiciária Civil), tal laudo somente pode ser afastado por prova robusta, posto que tratar-se de documento público, o qual goza de presunção juris tantum de veracidade quanto à descrição dos fatos e à indicação técnica do causador do acidente.

(...)

(TJ-MT 00006370920138110035 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2022)

Diante desse contexto, verifica-se que a atuação do Ministério Público observou os limites legais de seu poder requisitório, a perícia oficial foi regularmente produzida por órgão técnico dotado de fé pública e a defesa exerceu
efetivamente
o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a formulação de quesitos próprios.

Não havendo demonstração de prejuízo concreto, nem elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade do
L
audo
O
ficial da POLITEC, inexiste nulidade processual a ser reconhecida, devendo prevalecer a higidez da prova técnica como elemento idôneo de formação da convicção judicial.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR
D
E
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

Colenda Câmara:

A defesa sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado não considerou todos os fatos relevantes ao deslinde do caso, especialmente a impossibilidade física de o caminhão ter invadido a pista contrária e a colisão ter ocorrido no oitavo eixo do semirreboque.

A preliminar também não merece acolhimento.

Da análise da sentença recorrida (ID
.
275174778), verifica-se que o magistrado fundamentou sua decisão ao examinar as provas produzidas nos autos, abrangendo os
L
audos
P
ericiais, os depoimentos testemunhais e o interrogatório do réu. Destacou, em especial, o
L
audo
P
ericial
O
riginal (ID
.

275174715
, págs. 94/118) e suas complementações (ID
.

275175390
e
275174767
), nos quais os peritos, considerando a
informação sobre o trajeto do veículo, concluíram que a causa determinante do acidente foi a invasão da faixa contrária pelo apelante.

A sentença também analisou os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu, confrontando as versões apresentadas com as provas técnicas produzidas. O magistrado refutou a tese defensiva de que a vítima teria invadido a pista do
réu
, fundamentando sua conclusão no
L
audo
P
ericial, que atestou que a colisão ocorreu na pista de rolamento da vítima.

Quanto à alegação de que seria impossível a colisão ter ocorrido no oitavo eixo do semirreboque caso o caminhão tivesse invadido a pista contrária, trata-se de argumento técnico que não foi expressamente suscitado nas alegações finais da defesa (ID
.

275174775
), configurando inovação recursal.

Ademais, a sentença enfrentou a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima em razão de sua embriaguez, destacando que, embora reprovável a conduta de dirigir sob influência de álcool, tal circunstância não exime a responsabilidade criminal do apelante, sendo vedada a compensação de culpas no direito penal.

Portanto, a sentença atendeu plenamente aos requisitos do artigo 381 do Código de Processo Penal, contendo a exposição sucinta da acusação e da defesa, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundou a decisão, a indicação dos artigos de lei aplicados e o dispositivo.

Nesse contexto, este Egrégio Tribunal
de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a
o
provimento jurisdicional revela-se válido quando fundamentado de maneira específica, com análise concreta das provas colhidas, ainda que as conclusões se distanciem das teses sustentadas pela defesa
, situação que se verifica no presente caso, conforme se extrai da jurisprudência a seguir transcrita:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO ELETRÔNICO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DE PENA, AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO E ISENÇÃO DAS CUSTAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)

III. Razões de decidir
(...)

5. A sentença apresenta fundamentação suficiente e individualizada, com indicação dos elementos probatórios
que sustentam a condenação, atendendo aos requisitos constitucionais e legais (CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 381, III). (...)

Teses de julgamento: (...)

2. A sentença é válida quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese defensiva. (...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10079174120238110042, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/05/2025)

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, pois a sentença impugnada analisou de maneira suficiente e fundamentada todas as teses defensivas relevantes, apreciando as provas técnicas e orais produzidas sob o crivo do contraditório.

Eventual divergência quanto à valoração das provas não configura, por si só, vício de fundamentação, mas simples discordância quanto ao juízo valorativo do magistrado, o que não compromete a validade do julgado, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 381 do Código de Processo Penal.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, III, CTB), à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto,
além da
suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 20 dias.

A defesa busca a reforma da decisão, alegando ausência de provas de culpa, impossibilidade de invasão da pista contrária, culpa exclusiva da vítima por embriaguez e esforço do apelante para evitar o acidente, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, sob o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece
ser provida, conforme passo a expor
.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID
.

275174715
,
fls.
32/33), Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (ID
.

275174715
,
fls.

34/35), Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária
Federal (ID
.

275174715
,
fls.

46/69), Laudo Pericial Criminal nº 500.2.07.2015.007321-01 (ID
.

275174715
,
fls.

94/118), Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necropsia (ID
275174715
,
fls.

120/121) e Laudo Complementar
da POLITEC
(ID
.

275174767
).

A autoria
delitiva
, por sua vez, é inconteste, pois o próprio apelante admitiu, tanto na fase policial quanto em juízo, que conduzia o caminhão Volvo FH 540 6x4T, placa AXY-3191, acoplado a dois semirreboques, no momento do acidente que resultou na morte da vítima.

A controvérsia central do caso reside na demonstração da culpa do apelante para a ocorrência do delito, especificamente se houve imprudência de sua parte ao invadir a pista contrária, como sustenta a acusação, ou se o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, como alega a defesa.

Nesse ponto, o conjunto probatório apresenta-se robusto e conclusivo no sentido de que o apelante agiu com imprudência ao invadir a pista de rolamento contrária, causando o acidente que resultou na morte da vítima. Esta conclusão encontra-se fundamentada em elementos técnicos e testemunhais que convergem para a mesma dinâmica dos fatos.

O Laudo Pericial Criminal nº 500.2.07.2015.007321-01 (ID 43484689, págs. 94/118), em sua conclusão inicial, não foi definitivo quanto à causa determinante do acidente, em razão da ausência de informação segura sobre o trajeto percorrido pelo veículo conduzido pelo apelante momentos antes da colisão. No entanto, o laudo já indicava com precisão técnica que a colisão ocorreu na faixa de rolamento da vítima, estabelecendo assim um elemento fundamental para a caracterização da imprudência do condutor do caminhão.

Os peritos, profissionais com formação especializada em engenharia e física, analisaram meticulosamente os vestígios materiais deixados no local, incluindo marcas no asfalto, posição final dos veículos e fragmentos, chegando à conclusão inequívoca de que o ponto de colisão estava situado
n
os limites da faixa de rolamento destinada ao veículo da vítima, o que constitui evidência técnica da invasão de pista pelo
réu
, conforme se extrai do seguinte trecho
do
Laudo Pericial

(ID 43484689,
fls.
11
6
)
:

Embora a AC (Área de Colisão) tenha sido varrida antes da chegada dos peritos criminais ao local ali permaneceu espargido sobre o piso o fluido desprendido do V1-CORSA. Também as marcas da limpeza demonstravam a posição anterior dos fragmentos que finalmente foram juntados sobre o acostamento leste da rodovia. Isso aliado às ranhuras produzidas sobre o piso asfáltico e aliado a presença de sujidade em terra desprendida do veículo V2 volvo e conjunto, permitia a localização da AC (Área de Colisão) dentro dos limites da faixa de rolamento leste (mão de direção do veículo 01 CORSA).

Após o interrogatório judicial do réu, em que ele afirmou que trafegava pela BR-163 no sentido norte-sul (Camping Club/Centro de Sinop), os peritos foram questionados se, com essa informação, seria possível definir a causa determinante do acidente. Em resposta, os peritos foram categóricos:

6.
O laudo n. 500.2.07.2015.007321-01 concluiu que a causa determinante do evento em questão restou indefinida até que se obtenha informação segura em relação ao trajeto desenvolvido pelo veículo VOLVO FH anteriormente a colisão. Partindo denta análise de indefinição torna-se possível afirmar que o referido caminhão poderia estar realizando o trajeto na BR 163 sentido Norte/Sul?

Resposta Pericial: O laudo n. 500.2.07.2015.007321-01 esclarece que diante dos vestígios materiais disponíveis e coligidos no momento do evento de tráfego o trajeto
pré
-colisão do veículo VOLVO FH tanto poderia ser pela BR 163 (Norte para o Sul em sentido contrário ao do outro veículo) ou também poderia o VOLVO FH estar se deslocando para o Oeste, provindo de Cláudia em direção a intersecção da MT com a BR. Então sem materialidade suficiente, neste caso específico, os dois trajetos descritos tornaram-se SIM POSSÍVEIS NAQUELE MOMENTO e, corretamente, o laudo teve que ser inconclusivo deixando em aberto a causa determinante do acidente, mas alertando as autoridades usuárias do Laudo Pericial e as partes envolvidas que diante da prova necessária que faltava (trajeto
pré
colisão do Volvo) a conclusão seria dada. Assim tendo como verdadeira a trajetória
pré
-colisão do condutor e de seu veículo VOLVO FH na mesma direção e em sentido contrário, o ponto de colisão (PC) está suficientemente caracterizado e a causa determinante inevitavelmente recai sobre a ação deste condutor que invade a faixa de rolamento contrária (contramão de direção).

A robustez da conclusão pericial encontra respaldo adicional no depoimento do
P
olicial
M
ilitar Thelmo Silva Gomes, que relatou em juízo que, após ser acionado para atender a ocorrência, encontrou o caminhão do apelante abandonado em uma estrada vicinal, com as portas trancadas e com o pneu traseiro estourado (ID
.

275175388)
,
circunstâncias físicas que corroboram a dinâmica do acidente descrita pelos peritos.

O comportamento do apelante após o sinistro
,
evadir-se do local e abandonar o veículo
,
constitui elemento circunstancial que sugere consciência de culpa. Embora tenha alegado que fugiu por temer represálias da família da vítima, não há nos autos qualquer elemento probatório que sustente essa versão defensiva. Pelo contrário, conforme relatado pelo investigador
de Polícia
Leandro Carlos da Silva Faria em seu depoimento judicial (ID
.
275175388), o acidente ocorreu em trecho afastado dos centros urbanos, sem a presença de testemunhas que pudessem representar ameaça imediata ao condutor.

Quanto à tese defensiva de impossibilidade física do caminhão ter invadido a pista contrária com a colisão ocorrendo no oitavo eixo do semirreboque, verifica-se que tal argumentação carece de fundamentação técnico-científica. Os peritos criminais profissionais, após meticulosa análise dos vestígios materiais e da dinâmica do acidente, concluíram que a colisão ocorreu na pista de rolamento da vítima, em decorrência da invasão da faixa contrária pelo veículo conduzido pelo apelante.

A defesa não produziu contraprova técnica que pudesse refutar as conclusões periciais oficiais, limitando-se a formular hipóteses sem o necessário respaldo científico. Ademais, o fato específico de a colisão ter ocorrido no oitavo eixo do semirreboque não exclui, por si só, a possibilidade de invasão da pista contrária, considerando-se a complexa dinâmica de movimentação de veículos articulados de grande porte em situações de manobra.

No que concerne à alegação de culpa exclusiva da vítima em razão de sua embriaguez, comprovada pelo Laudo nº 3.15.2015.19393-01 (ID
.

275174715
,
fls.
125/126), que atestou concentração de álcool por litro de sangue em 14,72 dg/L, tal circunstância, embora reprovável, não possui o condão de eximir a responsabilidade criminal do
réu
.

A jurisprudência pátria rechaça
a tese de compensação de culpas no campo penal, reconhecendo que eventual conduta imprudente da vítima não exime a responsabilidade penal do agente, desde que demonstrado o nexo causal entre sua ação e o resultado danoso.

Nesse sentido, já decidiu
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE.
IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'" (
AgRg
no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023 .)

II - In
casu
, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".

III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

IV - Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)

Portanto, ainda que a vítima estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente, tal circunstância não afasta a responsabilidade penal do réu, que, ao invadir a pista contrária, violou o dever objetivo de cuidado e deu causa ao resultado morte.

Essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, os quais reiteradamente firmam a impossibilidade de compensação de culpas no âmbito penal, de modo que a conduta imprudente de uma das partes não exime a responsabilidade da outra quando verificado o nexo causal com o resultado.

No caso em análise, ficou
demonstra
do, por meio de prova técnica e testemunhal, que o réu deixou de observar regras elementares de trânsito previstas nos artigos 28, 29, II, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a faixa contrária de rolamento e ocasionando o acidente que resultou na morte da vítima. A imprudência do apelante manifestou-se justamente na inobservância do dever objetivo de cuidado, especialmente exigível de condutores de veículos de grande porte em rodovia federal de intenso tráfego, circunstância que agravou o risco e potencializou o resultado.

Examinando-se os elementos constantes dos autos, verifica-se que a materialidade, a autoria e a culpa do apelante, na forma de imprudência, restaram suficientemente demonstradas, com nexo causal direto entre sua conduta e o resultado morte. Diante desse cenário probatório, afasta-se a hipótese de absolvição por insuficiência de provas ou de culpa exclusiva da vítima, sendo juridicamente adequada a condenação pelo delito previsto no artigo 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

No que se refere à dosimetria da pena aplicada ao réu, observa-se que
,

n
a primeira fase da dosimetria, o julgador analisou cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade foi considerada normal à espécie delitiva, não excedendo o dolo normal para o tipo penal. Quanto aos antecedentes, verificou-se que o réu é primário e não possui registros criminais anteriores que pudessem ser valorados negativamente.

Em relação à conduta social e personalidade, não foram identificados elementos nos autos que permitissem uma valoração desfavorável destas circunstâncias. Os motivos do crime não extrapolaram aqueles inerentes ao tipo penal, e as circunstâncias do crime foram consideradas normais à espécie.

As consequências do crime, embora o homicídio culposo na condução de veículo impacte profundamente a vida dos familiares da vítima, o magistrado entendeu que, no caso concreto, não extrapolaram aquelas próprias do tipo penal. O comportamento da vítima não foi valorado neste momento da dosimetria.

Diante da análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, o magistrado fixou corretamente a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, bem como a pena de suspensão do direito de dirigir pelo prazo mínimo de 02
(dois) meses, conforme previsão do artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, em conjunto com o artigo 293 do mesmo diploma legal.

Na segunda fase, o magistrado não identificou a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes aplicáveis ao caso concreto. Embora o réu tenha se apresentado à autoridade policial dias após o fato, tal conduta não configura a atenuante da confissão espontânea, uma vez que não houve admissão da prática delitiva nos termos descritos na denúncia, tendo o acusado sustentado versão defensiva de culpa exclusiva da vítima.

Na terceira e última fase, o magistrado reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o aumento de 1/3 (um terço) até a metade quando o agente "deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente"
,

resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Portanto,
a
fixação da reprimenda penal observou as diretrizes normativas pertinentes, com valoração adequada das circunstâncias judiciais, preservando os postulados da individualização, proporcionalidade e suficiência da pena
, não merecendo qualquer reparo por esta Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do Recurso de Apelação
e, no mérito, NEGO
-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025